Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-20.2016.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-20.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR - CPF: 578.625.912-91 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002087-20.2016.8.11.0087

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – MEDIDA INDEVIDA – VERBA FIXADA EM FAVOR DO APELANTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO
.

Se os honorários advocatícios foram fixados na sentença em favor da parte apelante, é indevida a majoração na via recursal com amparo no art. 85, §11, do CPC, visto que traria proveito ao próprio recorrente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002087-20.2016.8.11.0087

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou as preliminares e negou provimento ao Recurso.

O embargante aduz que a majoração da verba honorária na via recursal foi indevida, uma vez que “
os Embargos Monitórios foram julgados improcedentes, convertendo em título executivo judicial, não sendo o Embargante condenado em honorários
”.

Prequestiona a matéria.

Intimado, o embargado não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002087-20.2016.8.11.0087

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: FRANCISCO MORAES DA COSTA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo de origem proferiu a sentença nestes termos:

“
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e
CONVERTO
EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL a quantia apurada em liquidação de sentença, depois de efetuado o cálculo dos valores devidos acrescidos de juros moratórios que fixo na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação de crédito parcelado ou a taxa cobrada, a que for menor.

(...)

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC
.”

Como visto, a condenação é favorável ao embargado, ora embargante. Assim, como ele próprio interpôs a Apelação, é indevida a majoração da verba honorária com amparo no art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar o vício apontado e atribuir-lhes efeitos infringentes com o propósito de excluir a majoração dos honorários na via recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021